Tribunal: TJMT
Processo: 1030175-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030175-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 36.959.815/0001-40 (AGRAVADO), TRAUDI PROBST DE LIMA - CPF: 459.512.091-53 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DE LIMA - CPF: 340.157.601-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE
AÇÃO MONITÓRIA.

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS FRUSTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE
N
OS AUTOS
.
CITAÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA NO MESMO
LOCAL.
DEVER
DA PARTE
DE ATUALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE
DO ATO PROCESSUAL
.
APLICABILIDADE DO
ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da validade de intimação frustrada, realizada na fase de cumprimento de sentença, em endereço previamente utilizado para a citação válida dos executados durante a fase de conhecimento da ação monitória.

II. Questão em discussão

Verificar
se é válida a intimação realizada no mesmo endereço onde fo
i
efetivada a citação na fase de conhecimento, ainda que a diligência tenha sido frustrada por ausência dos destinatários no local.

III. Razões de decidir

O art. 274,
p.u
., do CPC presume válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, salvo comunicação da alteração pela parte interessada.

A responsabilidade pela atualização do endereço nos autos é da parte, nos termos do art. 77, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a validade da intimação dos executados, realizada em endereço constante dos autos.

Tese de julgamento
:

Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado nos autos, mesmo que frustrada, quando a parte não comunica sua alteração.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento de decisão que em Ação Monitória n. 0000851-31.2017.8.11.0044 indeferiu o pedido de reconhecimento de validade da intimação frustrada.

O agravante alega que o endereço constante do mandado devolvido e não cumprido para intimação dos agravados é o mesmo em que realizou a citação na fase de conhecimento.

Afirma que a obrigação de manter os dados atualizados no processo é da própria parte, nos termos do art. 274,
p.u
, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

312466854
).

Sem Contraminuta (Id.

318876387
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento de validade da intimação frustrada.

A
lega que o endereço constante do mandado devolvido e não cumprido para intimação dos agravados é o mesmo em que realizou a citação na fase de conhecimento.

O artigo 513, §2º, II, do
CPC
estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença
"por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV".

Por sua vez, o artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe
:

"Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço."

Nesse sentido
, o
art.
77, V, do CPC
determina que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

"V -
Declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde
receberá intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
. (...).
"

No caso em análise, verifica-se que os executados foram devidamente citados na fase de conhecimento no endereço constante dos autos
, em 16-10-2017
, conforme certidão do oficial de justiça
(Id.

49133409
– pág.36 do processo principal).

Após, n
a fase de cumprimento de sentença, a tentativa de intimação no mesmo endereço
, realizada em
2-6-2025,
restou frustrada
, nos seguintes termos (Id.

196001808
):

“
Certifico
e dou fé que em diligências nesta cidade de Paranatinga, no dia 30 de maio de 2025 às 13:45, no endereço informado no mandado, quer seja: Avenida Brasil, 348, Centro, Gaúcha do
Norte
lá estando
não foi possível proceder com a intimação de João Carlos de Lima
, uma vez que este ali não foi encontrado. Certifico ainda que no estabelecimento comercial denominado "Gela
Guela
" não foi encontrada nenhuma pessoa a quem respondesse por
João Carlos de Lima & Cia Ltda - Me
, e por tais motivos não foi intimado.

Certifico
ainda que
não foi possível proceder com a intimação de
Traudi

Probst
de Lima
, uma vez que este ali não foi encontrado.
Certifico
ainda que não obtive a informação com os funcionários da referida empresa que pudesse informar o endereço onde os requeridos residem ou seu telefone de contato para que se pudesse fazer a intimação através de meios eletrônicos. Nada mais
”
.

Conforme entendimento do STJ
é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO
INFORMADO.
PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE. 1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de
conhecimento.
2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. Precedentes.
3.
Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2009555 DF 2022/0187689-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)
.

Portanto, considerando que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos e que a intimação foi dirigida ao endereço onde anteriormente foi realizada com sucesso a citação, deve ser considerada válida a intimação dos executados para o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
considerar válida a intimação dos executados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025